Tribunal: STF
Processo: AR 2744
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE PRETENDE DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. OFENSA À SÚMULA 343 DO STF. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado de Pernambuco objetivando a desconstituição de acórdão proferido por esta Suprema Corte no ARE 904.572, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o qual foi assim ementado, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    No referido acórdão restou decidido que os valores não recolhidos a título de ICMS em decorrência de benefícios fiscais deferidos na Lei Estadual nº 11.288/1995 e na Lei Estadual nº 11.675/1999 não devem integrar a base de cálculo da parcela de participação no ICMS devida ao Município de Betânia. 



    Na exordial, o autor fundamenta sua pretensão no artigo 966, V, do CPC/1973, sustentando, em síntese, ter havido violação à literalidade do art. 158, IV, da Constituição Federal. Alega que a interpretação da referida norma foi estabelecida pelo STF no julgamento do RE 705.423 (Tema 653), sob a sistemática da repercussão geral, em que restou fixada a seguinte tese: “é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”.



    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que o incentivo fiscal concedido no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Prodepe) se amolda à tese firmada em 5/2/2018, no RE 705.423 (Tema 653), e não à tese firmada no RE 572.672 (Tema 42), em 18/6/2008. Isto porque, no caso, o valor do tributo não ingressou nos cofres públicos e o repasse deve ser realizado a partir do imposto efetivamente arrecadado. Indica, ainda, que a inaplicabilidade do entendimento do RE 572.762 ao Estado de Pernambuco foi reconhecida pelo Min. Ricardo Lewandowski, então Presidente do STF, na SL 938, e que o TJPE vem proferindo decisões no mesmo sentido.



    Em 28/6/2019, a Min. Rosa Weber deferiu pedido de tutela antecipada para desobrigar o Estado de Pernambuco do cumprimento do acórdão rescindendo (doc. 6).



    O Município de Betânia apresentou complementação à contestação, arguindo a inviabilidade da rescisória ao fundamento de que houve a mudança de entendimento do STF e, portanto, seria aplicável a vedação da sua Súmula 343 (doc. 9). Em seguida, apresentou agravo da decisão que deferiu o pleito liminar, requerendo sua reconsideração (doc. 11).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da ação rescisória, consoante ementa a seguir transcrita:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. 966, V,  § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA VIOLAÇÃO  À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 158 E 160 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. ARTIGO 525, §§ 14 E 15, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1.057 DO CPC. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.



    1.  É inviável, na via estreita de ação rescisória, realizar a distinção entre feito transitado em julgado e paradigma de repercussão geral, nos termos do artigo 966, V, § 5º, do Código de Processo Civil.



    2. A súmula 343 do STF é aplicável aos casos em que se cogite interpretação controvertida de questão constitucional nos tribunais. 



    3. O acórdão proferido no processo originário transitou em julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual está acobertado pela vedação expressa no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece que ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.



    4. É incabível a aplicação dos §§ 14 e 15 do artigo 525 do CPC/2015, quando a decisão tenha transitado em julgado sob a vigência do CPC/1973, nos termos do artigo 1.057 do CPC/2015.- Parecer pelo provimento do agravo interno e pela improcedência da ação rescisória” (doc. 17)



    É o relatório. DECIDO.



    A ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. As violações perpetradas pela decisão impugnada pela ação rescisória ora são de índole formal, ora de índole material. De toda sorte, no âmbito das causas de rescindibilidade, não se contempla a injustiça da decisão, que se purga com o trânsito em julgado da sentença. 



    Em apertada síntese, pode-se traduzir a resolução da presente lide nos seguintes termos: saber se o Tema 653 da sistemática da repercussão geral, considerando-se também a tese firmada no Tema 42, representa entendimento aplicável à época da decisão rescindenda. Desse modo, a depender dessa conclusão, será possível verificar a aplicabilidade ou não ao caso da vedação da Súmula 343 desta Suprema Corte e do entendimento firmado no Tema 136 da sistemática da repercussão geral.



    In casu, tenho que não assiste razão ao autor. O caso cuida de acórdão que decidiu sobre o repasse de quota constitucional do ICMS, pelo Estado de Pernambuco, ao Município de Betânia, tendo ocorrido seu trânsito em julgado em 13/11/2015. Ocorre que, nessa época, inexistia entendimento firmado no âmbito do STF sobre a aplicação do Tema 42 aos casos em que o tributo não ingressa nos cofres públicos, como ocorre no caso sub examine. Consoante bem pontua a Procuradoria-Geral da República em seu parecer:



    “A diferenciação, realizada e acolhida em julgado mais recente do STF (RE705.423/SE), foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão rescindendo. 



    Ao julgar o agravo regimental interposto pelo Estado de Pernambuco no ARE 90.572 AgR/PE, a Ministra Cármen Lúcia consignou, para fins da conclusão alcançada,  ‘que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (...)’.



    Ressalte-se que, quando da prolação do acórdão rescindendo (ARE 90.572AgR/PE), existia acentuada divergência no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da subsunção dos casos em que não houvesse arrecadação efetiva por parte do estado-membro ao Tema 42 da sistemática da repercussão geral.



    A própria distinção apontada pelo autor da rescisória era controvertida à época do processo originário.” (doc. 17, p. 9)



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de rescisória por alegada violação à lei, exige-se que a violação ao texto de lei seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à lei, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar. 



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu art. 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”.



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte autora, in casu a violação à norma jurídica é inexistente. 



    Consoante se extrai do acórdão rescindendo, no voto condutor constou a afirmação de que “o acórdão proferido pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal”. Desse modo, infere-se que existia norma legal de interpretação controvertida, configurando-se a dúvida interpretativa sobre a subsunção da presente lide ao Tema 42 da sistemática da repercussão geral. Por essa razão, não há que se falar em afronta à literalidade da norma em questão. 



    Ressalte-se que, no julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014, o Plenário deste Tribunal se debruçou mais detidamente sobre a Súmula nº 343, tendo reafirmado sua validade, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    Assim, a aferição da existência de divergência sobre a interpretação da norma à época em que o STF proferiu o acórdão rescindendo reforça a plausibilidade da interpretação conferida pela decisão rescindenda, acarretando o descabimento da rescisória com fundamento na violação literal de lei. 



    Nota-se, portanto, que o autor apenas pretende rediscutir alegações já expendidas durante o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida desta Corte, restando explicitamente rechaçadas na própria decisão que se quer rescindir. Ocorre que a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento da demanda.



    Nesse sentido é a antiga jurisprudência desta Corte, como se depreende do seguinte precedente (grifos nossos):



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 30/4/1992)



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem custas.



    Condeno a parte autora a pagar, a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do Código de Processo Civil, a quantia equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Revogo, por fim, a liminar anteriormente concedida, restando prejudicado o agravo interno que a atacava.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente